Tribunal: TJDFT
Processo: 0748558-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO.
1. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.658 do CC) não permite a livre constrição, à revelia da parte interessada, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. A responsabilidade dos bens do casal não autoriza, por si só, a inclusão do cônjuge do devedor, o qual é terceiro estranho à lide e, a princípio, não responde pela obrigação. Ademais, o art. 513, § 5o, do CPC, proíbe a promoção de cumprimento de sentença contra fiador, coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
3. Eventuais valores existentes em contas bancárias de titularidade do cônjuge da parte executada são presumidamente fruto do trabalho dele e, em sendo assim, sobre eles recai a impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do CPC.
4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.